Tribunal: TJPA
Processo: 0833316-37.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833316-37.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

PROCESSO Nº
0833316-37.2024.8.14.0301
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO A ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. DISPENSA DE AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau, a qual determinou o fornecimento de acompanhante especializado a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) matriculada em escola da rede municipal. O Município alegou cerceamento de defesa, ausência de avaliação multidisciplinar, impacto orçamentário, existência de política pública própria e violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial de fornecimento de acompanhante especializado com base apenas em laudo médico de diagnóstico de TEA, sem prévia avaliação biopsicossocial; (ii) verificar se a ausência de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem realiza julgamento antecipado do mérito com base em prova documental suficiente e após o Município declarar desinteresse na produção de novas provas, afastando qualquer nulidade por cerceamento de defesa (CPC, art. 355, I).

4.

O diagnóstico médico de TEA emitido por profissional habilitado é considerado prova idônea da necessidade de acompanhamento individualizado, sendo indevida a exigência de avaliação interdisciplinar como condição para fruição de direito fundamental.

5.

A atuação judicial se limita à garantia do direito fundamental à educação inclusiva, não configurando indevida ingerência na formulação de políticas públicas nem afronta ao princípio da separação dos poderes.

6.

A inexistência de acompanhamento especializado, mesmo diante de diagnóstico médico claro, configura omissão estatal concreta e individualizada, que autoriza a intervenção judicial.

7.

O argumento de impacto orçamentário não prevalece diante da obrigação de efetivação de direitos fundamentais, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, sendo legítima a imposição de multa cominatória para assegurar cumprimento da decisão (CPC, art. 536, §1º).

8.

A existência de estrutura pública genérica, como o CRIE, não substitui a obrigação específica de atendimento individualizado à criança, nos termos do laudo médico constante dos autos.

9.

A jurisprudência reconhece a legitimidade de ações individuais para tutela de direitos fundamentais, mesmo na presença de ações coletivas, não se aplicando, no caso, litispendência nem necessidade de suspensão processual (CDC, art. 104).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo médico emitido por profissional habilitado é suficiente para comprovar a necessidade de acompanhante especializado a criança com TEA, sendo indevida a exigência de avaliação interdisciplinar como condição para fruição do direito à educação inclusiva.

2.

Não há cerceamento de defesa quando o próprio ente público manifesta desinteresse na produção de provas e o julgamento se dá com base em elementos suficientes constantes nos autos.

3.

A atuação judicial para assegurar prestação educacional essencial diante da omissão estatal não viola os princípios da separação dos poderes nem da reserva do possível.

4.

A inexistência de estrutura adequada para atendimento individualizado configura omissão administrativa e autoriza a imposição de obrigação de fazer à Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 2º; 5º, §1º; 208, III; CPC, arts. 355, I; 536, §1º; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, II; Lei nº 13.146/2015, art. 2º, §1º; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6590, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.12.2020; STF, ADI 5357, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09.06.2016; STF, RE 1101106 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 09.08.2018; TJDFT, Acórdão 1262874, 5ª Turma Cível, j. 08.07.2020; TJ-PA, AI 0002982-30.2017.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga, j. 12.08.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão monocrática por mim proferida
, proferida nos seguintes termos:

“
Por escorreita, mantenho integralmente a sentença que determinou ao Município de Belém, a obrigação de fazer consistente em fornecer acompanhante especializado à(ao) criança/adolescente C. H. R. F.

D. S. para atuar na EMEIF Ernestina Rodrigues. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo a sentença de 1º grau inalterada em remessa necessária, nos termos da presente fundamentação.”

Em suas razões, o agravante alega, inicialmente, negativa de prestação jurisdicional, afirmando que a decisão agravada desconsiderou os argumentos apresentados em sua defesa e ignorou a necessidade de produção de provas e a política pública municipal em vigor. Sustenta que o Município não contesta o direito das pessoas com TEA ao acompanhamento individualizado, mas que este direito deve ser reconhecido a partir da efetiva necessidade demonstrada por meio de avaliações adequadas e multidisciplinares.

Alega cerceamento do direito de defesa, pois o juízo de origem não apreciou o pedido de produção de prova formulado oportunamente pelo Município, tampouco realizou o saneamento do feito, resultando em sentença sem instrução probatória e fundamentação suficiente. Invoca os artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como os artigos 369, 370, 373, inciso I, e 489 do Código de Processo Civil, para reforçar que a ausência de apreciação do pedido de prova configura violação às garantias processuais.

O agravante também apresenta longa exposição sobre a política pública existente no Município de Belém para atendimento a pessoas com deficiência, com destaque ao funcionamento do Centro de Referência em Inclusão Gabriel Lima Mendes – CRIE, que presta atendimento especializado a alunos com deficiência, inclusive com estrutura de salas de recursos multifuncionais, equipe multiprofissional e estagiários capacitados. Alega que, para crianças com TEA, o atendimento educacional ocorre no contraturno escolar, e que a presença de estagiários na sala de aula garante o apoio necessário, conforme avaliação da rede municipal.

Argumenta, ainda, que a decisão recorrida se baseou exclusivamente no diagnóstico médico de autismo do menor C.H.R.F.D.S., sem que tenha sido realizada avaliação biopsicossocial e interdisciplinar, conforme determina o artigo 2º, §1º, da Lei Federal nº 13.146/2015. Sustenta que a imposição judicial sem tal avaliação compromete o planejamento orçamentário e educacional do Município, além de contrariar a legislação vigente.

Por fim, o agravante sustenta que não há responsabilidade por omissão administrativa no caso concreto, defendendo a necessidade de se observar os limites do princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF) e o princípio da reserva do possível. Aponta que a responsabilidade do Estado por omissão deve estar acompanhada da demonstração de culpa, citando doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello e Celso Ribeiro Bastos, bem como precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar a obrigação imposta ao Município de fornecimento de acompanhante especializado sem a prévia realização de avaliação interdisciplinar.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. nº24355483), nas quais defende, em síntese, a manutenção da decisão agravada, reforçando o direito da criança à educação inclusiva, bem como a suficiência do diagnóstico médico como prova da necessidade de acompanhamento individualizado, em conformidade com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

A controvérsia instaurada no presente Agravo Interno reside na validade da decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, reconhecendo o direito à disponibilização de acompanhante especializado a criança com TEA, independentemente de avaliação multidisciplinar prévia.

A tese central do agravante repousa sobre alegado cerceamento de defesa decorrente da não realização de prova pericial interdisciplinar. No entanto, conforme se extrai dos autos, notadamente da manifestação do próprio Município de Belém (ID 117378035), houve expressa declaração de desinteresse na produção de outras provas.

Assim, não se vislumbra qualquer vício procedimental ou negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o julgamento antecipado do mérito se deu à vista de prova documental considerada suficiente para a formação do convencimento do juízo, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

No mérito, a sentença, mantida em decisão monocrática, alinhou-se ao arcabouço constitucional e legal que assegura à criança com deficiência o direito à educação inclusiva, com apoio individualizado sempre que necessário. A existência de diagnóstico médico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), aliada à inércia administrativa na disponibilização do acompanhamento requerido, justifica a atuação jurisdicional, sem que isso implique ingerência indevida na discricionariedade administrativa.

Com efeito, a educação inclusiva constitui direito fundamental de aplicação imediata (CF, art. 5º, §1º), não se sujeitando a condicionamentos administrativos ou orçamentários que o inviabilizem.

Em complemento, o §1º do mesmo artigo determina que a educação deve ocorrer, preferencialmente, na rede regular de ensino, com apoio necessário. A exigência de “prova multidisciplinar” como condição à fruição de direito fundamental é incompatível com o modelo social da deficiência acolhido pela Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), com status constitucional conforme Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto nº 6.949/2009.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do excelso STF, do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e deste TJE:

“Referendo de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020. Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. Ato normativo que inova no ordenamento jurídico. Densidade normativa a justificar o controle abstrato de constitucionalidade. Cabimento. Artigo 208, inciso III, da Constituição Federal e Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Educação inclusiva como paradigma constitucional. Inobservância. Medida cautelar deferida referendada. [...]
2. A Constituição estabeleceu a garantia de atendimento especializado às pessoas com deficiência preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, inciso

III). O Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - primeiro tratado internacional aprovado pelo rito legislativo previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal e internalizado por meio do Decreto Presidencial nº 6.949/2009 - veio reforçar o direito das pessoas com deficiência à educação livre de discriminação e com base na

igualdade de oportunidades, pelo que determina a obrigação dos estados partes de assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis.
Precedente: ADI nº 5.357/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 11/11/16.
3. O paradigma da educação inclusiva é o resultado de um processo de conquistas sociais que afastaram a ideia de vivência segregada das pessoas com deficiência ou necessidades especiais para inseri-las no contexto da comunidade. Subverter esse paradigma significa, além de grave ofensa à Constituição de 1988, um retrocesso na proteção de direitos desses indivíduos.
[...] 5. Medida cautelar referendada.

(ADI 6590 MC-Ref, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)”
– Destaques do MP

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015(arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015).

1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana.

2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita.

3.
Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244.

4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta.

5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente.

6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB).

7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também os particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV. 8. Medida cautelar indeferida.

9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. (ADI 5357 MC-Ref, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016).”

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE MONITOR EDUCACIONAL. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado aos portadores de necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. 2. Conforme estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é direito do aluno portador de necessidade especial a inclusão nas classes comuns de ensino regular com acompanhamento especializado por monitor. 3. Constatado que o aluno detém necessidades especiais e, com prescrição comprovada, necessidade de acompanhamento, deve ser disponibilizado monitor educacional de forma a garantir seu pleno desenvolvimento na vida escolar. 4. Apelação e Reexame Necessário conhecidos, mas não providos.
(Acórdão 1262874, 07091698020198070018, Rel. Desa. ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020).”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EXCLUSIVO. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
I – Os portadores de deficiência têm assegurado o atendimento educacional especializado, que compreende, em caso de comprovada necessidade, o direito à acompanhante especializado. II - Sendo a parte autora portadora de Transtorno do Espectro Autista e demonstrado pelo cotejo probatório que ela necessita de cuidados especiais, correta a sentença que condenou o Distrito Federal a disponibilizar atendimento individualizado em sala de aula própria, com o auxílio de monitor e/ou educador, mesmo que tal designação não seja de forma exclusiva e beneficie também outras crianças portadoras de necessidades especiais. III - A falta de profissionais, por si só, não é motivo suficiente que justifique a violação do direito à educação, tendo em vista que há previsão, no âmbito da própria Secretaria de Educação do Distrito Federal, da existência de "classe especial" para os estudantes que sejam portadores de Transtorno do Espectro Autista. IV - Negou-se provimento ao recurso.
(Acórdão 1263299, 07019239620208070018, Rel. Des. JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020).”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO QUE SEJA DISPONIBILIZADO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (AEE) DE CARÁTER INDIVIDUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI Nº 9.394/96 E LEI FEDERAL N. 12.764/12. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, bem como estabelece o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
; 2. No caso dos autos, a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, restam demonstrados diante da narrativa da exordial e provas carreadas, vez que o menor E. H. S. S. é portador de necessidades especiais, especificamente do transtorno de espectro autista e necessita de profissional especializado para acompanhá-lo durante as aulas
; 3. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela urgência a teor do artigo 300 do CPC/15, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau que a deferiu; 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AI: 00029823020178140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 12/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/08/2019).”

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E PERDA SUPERVENIENTE DOOBJETO. REJEITADAS. MÉRITO. CONSTITUCIONAL.
DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E DE APOIO EM FAVOR DE ALUNO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGATORIEDADE PREVISTA NOS ARTIGOS 3º, IV, 205, 206, I, 208, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA C/C OS ARTIGOS 54, III, DA LEI Nº 8.069/90, 3º DA LEI Nº 12.764/2012 E 13, XIII, DA LEI Nº 12.146/15. MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE SE JUSTIFICA PARA ASSEGURAR DIREITO FUNDAMENTAL.
NÃO COMPROVAÇÃO, DE MANEIRA OBJETIVA, DA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA ALEGADA. POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NA FORMA DOS ARTIGOS 167, § 2º, DA CR/88 C/C 41, I E II, DA LEI Nº 4.320/64. FORMA DE CONTRATAÇÃO.

ATRIBUIÇÃO DO PRÓPRIO ENTE, UMA VEZ QUE O ARTIGO 37, II E IX, PREVÊ QUE A ADMISSÃO PODE OCORRER EM CARÁTER EFETIVO OU TEMPORÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. (8628696, 8628696, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-28).”

Quanto ao argumento referente à existência de política pública implementada pelo CRIE, este não elide a obrigação específica fixada na sentença, pois, como bem destacado, o atendimento prestado pelo referido centro não substitui, por si só, a necessidade concreta de acompanhamento individualizado, cuja ausência compromete o acesso efetivo ao direito à educação, conforme documentos médicos constantes dos autos.

O art. 208, III, da Constituição Federal assegura atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no art. 3º, inciso II, estabelece que é direito do autista ter acesso à educação e ao ensino profissionalizante, com adaptações razoáveis e apoio individualizado, quando necessário.

Outrossim, o Município invoca o §1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015 para alegar que a deficiência deve ser aferida por avaliação biopsicossocial para ensejar atendimento individualizado. Ocorre que tal avaliação é exigida
exclusivamente para os fins de identificação da deficiência
,
e não como condição para acesso a direitos fundamentais já reconhecidos mediante laudo médico especializado
.

O diagnóstico clínico de TEA, devidamente emitido por profissional habilitado, é prova suficiente da condição de saúde que demanda adaptações escolares. A imposição de avaliação adicional representa barreira inaceitável ao exercício de direito, em afronta direta ao princípio do acesso universal e desburocratizado à educação inclusiva.

Sustenta o agravante que não há omissão, pois há estrutura de apoio e esforço contínuo da administração. Ocorre que a responsabilidade estatal por omissão independe da intenção administrativa de atuar, bastando a inefetividade prática da prestação. A ausência do acompanhante especializado, mesmo diante do diagnóstico clínico, configura omissão específica que viola o mínimo existencial do direito à educação inclusiva.

O STF tem reiteradamente decidido que a atuação do Judiciário para assegurar direitos fundamentais sociais se justifica quando
há mora ou omissão estatal
, conforme consagrado no julgamento da ADPF 45 (Rel. Min. Celso de Mello). O caso dos autos não versa sobre formulação de política pública em sentido amplo, mas sim sobre omissão concreta e individualizada, plenamente sujeita ao controle judicial.

Quanto à alegação de violação ao princípio da separação dos poderes e à reserva do possível, não encontra amparo quando se trata de determinação de fornecimento de prestação essencial e constitucionalmente garantida, cuja omissão compromete a dignidade da pessoa humana, fundamento da República (CF, art. 1º, III).

É infundada a tese de afronta à separação dos poderes. A atuação judicial não configura substituição do Executivo, mas exercício legítimo da função jurisdicional para assegurar direito fundamental diante da omissão ou insuficiência estatal. A jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer a legitimidade do Judiciário para determinar medidas concretas quando o Estado se mostra inerte ou ineficaz no cumprimento de deveres constitucionais.

Nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE. ATENDIMENTO EM CRECHE. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006). COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2º). O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO. A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO. SUCUMBÊNCIA RECURSA (CPC, ART. 85, § 11). NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1101106 AgR/DF 2ª Turma Rel. Min. Celso de Mello DJe 09.08.2018).”

Ademais, a fixação de multa diária tem respaldo no art. 536, §1º, do CPC e visa conferir efetividade à decisão judicial. O argumento de que o ente público não descumpriu intencionalmente a decisão não afasta sua incidência, uma vez que as astreintes têm
função coercitiva e não punitiva
, sendo aplicadas sempre que o devedor, por qualquer motivo, deixa de cumprir a ordem judicial no prazo estabelecido. É, portanto, irrelevante a alegação de boa-fé ou esforço subjetivo.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de imposição de obrigações de fazer à Fazenda Pública em matéria de efetivação de direitos fundamentais, inclusive mediante aplicação de multa cominatória, nos termos do art. 536 do CPC (STJ, REsp 1.474.665/RS, Tema 98, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/04/2017).

Quanto ao pedido de suspensão do processo, a existência de ações coletivas similares não impede o prosseguimento de ação individual com objeto próprio e delimitado. O art. 104 do CDC prevê que a sentença proferida em ação coletiva não induz litispendência, coisa julgada ou conexão com as ações individuais, salvo quando houver pedido expresso de suspensão, o que sequer restou comprovado nos autos.

A decisão agravada está juridicamente correta e plenamente fundamentada. O Município tenta rediscutir, sem êxito, fundamentos já superados pelas normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram a prioridade absoluta dos direitos da criança e da pessoa com deficiência. Não há que se falar em cerceamento de defesa, afronta à separação dos poderes ou abuso das astreintes. O direito invocado é líquido, certo e plenamente exigível, sendo imperiosa a manutenção da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que rejeitou a apelação e confirmou a sentença de procedência.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025